Tribunal: TJDFT
Processo: 0811813-34.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Consumidor e contratual. Recurso inominado. Ação de conhecimento. Plano de saúde coletivo. Negativa de cobertura indevida. Restituição de valores. Indenização por danos morais. Recurso desprovido
i. Caso em exame
1. Ação de conhecimento em que o autor pleiteia o reembolso de valor pago para a realização de exame médico e indenização por danos morais. Alega que houve negativa de atendimento, em 26/11/2024, sob a justificativa de que seu plano havia sido cancelado.
2. A sentença julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando o réu ao pagamento da quantia de R$400,00, a título de reembolso pelas despesas médicas comprovadas pelo autor, e a pagar R$ 2.000,00 a título de indenização por danos morais.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em reconhecer se o cancelamento/negativa de atendimento pelo plano de saúde foi realizado de forma abusiva e, consequentemente, se há fundamento para o reembolso da despesa médica e indenização por danos morais.
III. Razões de decidir
4. Inicialmente, é necessário observar que a relação jurídica entre as partes é regida pela Lei n. 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde. O artigo 13 dessa norma estabelece que o cancelamento de contrato por inadimplência somente pode ocorrer após atraso superior a 60 dias, consecutivos ou não, nos últimos 12 meses de vigência do contrato, e desde que o consumidor seja notificado previamente pela operadora.
5. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que, mesmo nos contratos coletivos, a operadora deve observar o dever de prévia notificação ao consumidor antes de realizar o cancelamento, conforme o princípio da boa-fé objetiva e da função social do contrato (STJ, AgInt no AREsp 1.132.794/SP).
6. A operadora do plano de saúde procedeu a rescisão contratual, sem a notificação prévia exigida por lei, o que configura falha na prestação do serviço e prática abusiva.
7. O cancelamento indevido de um plano de assistência à saúde, sem o prévio aviso, como exigido por lei, interrompeu de imediato a assistência à saúde do requerente causando-lhe danos. Essa conduta atinge diretamente a dignidade do consumidor, violando o direito fundamental à saúde e acarretando danos extrapatrimoniais passíveis de reparação. A jurisprudência do STJ reconhece que a interrupção injustificada de um plano de saúde gera dano moral in re ipsa, dispensando a prova de prejuízo concreto (STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.963.420/SP).
8. Em que pese o reconhecimento pelo autor de que deixou de realizar o pagamento tempestivo da mensalidade do mês de agosto de 2024, observa-se, pelo espelho anexado pelo recorrente em sua contestação, que o plano de saúde foi reativado em 21/10/2024 (ID 71681939, fl. 04, item 9). Verifico, ainda, que a negativa de cobertura para realização do exame médico ocorreu em 26/11/2024, data em que o plano já havia sido reativado, de forma que o recorrente não trouxe justificativa plausível para a negativa de cobertura.
9. Correta, portanto, a compensação dos valores pagos pelo autor para a realização do exame médico determinada na sentença recorrida (R$400,00) assim como o valor ali adequadamente arbitrado no importe de R$ 2.000,00, em conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerada a gravidade da conduta sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa, nem muito menos onerar excessivamente o recorrente.
IV. Dispositivo
10. Recurso desprovido.
11. Decisão proferida na forma do artigo 46 da Lei n. 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
12. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.
___________________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.656/98, art. 13; CF/1988, art. 6o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.132.794/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, julgado em 12/3/2019; STJ; AgInt nos EDcl no REsp 1.963.420/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, julgado em 14/2/2022.